Tribunal: TJES
Processo: 5002402-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002402-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: VIVIANE DE OLIVEIRA GONCALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO BANCÁRIO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO SEM PRÉVIA E EFETIVA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Relata a autora, em síntese, que é cliente do banco requerido e possuía um cartão de crédito com limite inicial de aproximadamente R$7.000,00 (sete mil reais). Afirma que, com o passar do tempo, ocorreram sucessivas reduções de seu limite, sem qualquer aviso prévio, até que, em um último evento, seu limite foi reduzido de R$3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) para R$2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), sem qualquer notificação. Alega que no dia 20/12/2024, sem ter conhecimento da referida redução, a autora se dirigiu a uma loja especializada para realizar uma revisão em seu veículo e, ao tentar efetuar o pagamento no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), foi surpreendida com a informação de que sua compra não havia sido autorizada. Diante da necessidade de efetuar o pagamento e sem alternativa, utilizou o saldo disponível de R$766,00 (setecentos e sessenta reais) e foi obrigada a pedir emprestado o cartão de sua mãe, o que lhe gerou extremo desconforto e humilhação”.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, e julgou improcedente o pedido de restabelecimento do limite de crédito.

3. O BANCO INTER S.A. interpôs Recurso Inominado visando a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. É cediço que a concessão ou alteração do limite de crédito está inserida na discricionariedade da instituição financeira, pautada em sua política de risco. Contudo, tal prerrogativa não afasta o dever de informação clara e prévia ao consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC

6. O Recorrente alega a deterioração do perfil de risco da Recorrida e a consequente aplicação da exceção, afirmando ter realizado a notificação via e-mail. Todavia, conforme corretamente analisado pelo Juízo de origem, o Recorrente se limitou a juntar "prints de tela" de seu sistema interno. Os prints de tela, não são dotados de força probatória suficiente para comprovar a efetiva ciência do consumidor sobre a alteração contratual. Tais documentos não carregam consigo elementos de autenticidade (como cabeçalho de e-mail, ID de envio ou trilha de entrega) que atestem o envio, recebimento e, mais importante, a ciência inequívoca da parte. Não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de comprovar a notificação válida e eficaz, a redução unilateral do limite sem a devida comunicação prévia configura-se como falha na prestação do serviço.

7. A situação descrita, decorrente da quebra da legítima expectativa e previsibilidade contratual, não se enquadra no mero aborrecimento cotidiano, mas sim em ofensa à dignidade e à honra subjetiva do consumidor, ensejando a reparação por dano moral. O valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado na Sentença a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com o caráter pedagógico e punitivo da medida. Não se mostra irrisório, nem excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa. Portanto, a manutenção é medida que se impõe.

8. Da conclusão. CONHEÇO dos recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)